Tribunal: STF
Processo: Rcl 59393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TERCEIRIZAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE DIVISÃO DO TRABALHO: VALIDADE. PARADIGMAS INOBSERVADOS. 
1. Na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Corte reconheceu a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive contratos de associação com escritório de advocacia.
2. A Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica –, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
3. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Suprema Corte, no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia.
4. Liminar confirmada.
5. Reclamação procedente.
6. Embargos de declaração prejudicados. 

Relatório

 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Tayah e Advogados Associados, com pedido liminar, contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo nº 0001402-40.2012.5.01.0068, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, Maria Angélica Nobre Chaves.

 3.	Informa que houve decretação de nulidade de contrato de natureza civil, que versou sobre a prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo associado, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

 4.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação, in casu, de advogado por escritório de advocacia.

 5.	Destaca que a decisão reclamada  desconsiderou a validade do contrato de associação firmado entre as partes (previsto no art.39 do Estatuto da OAB, Lei nº 8.906, de 1994), o que afrontaria os paradigmas decisões apontados como violados.

 6.	Menciona precedentes desta Corte em casos análogos, em sede de reclamação, as quais reconheceram a legalidade da relação ora questionada.

 7.	Pugnou pelo deferimento de medida liminar, sustentando presentes os requisitos para tanto, tendo em vista a propositura de execução provisória na instância de origem, autuada sob o nº 0101117-11.2019.5.01.0068, na qual já houve determinação de pagamento da quantia de R$ 2.216.853,74 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos de cinquenta e três reais e setenta  quatro centavos).

 8.	No mérito, requereu a confirmação desta, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

 9.	A liminar foi deferida em 26/06/2023 (e-doc. 22).

 10.	Em seguida, a reclamante opôs embargos de declaração requerendo o seguinte (e-doc. 31, p. 1-2; grifos nossos):

“(...) os autos da ação trabalhista já tramitam no Egrégio TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e estão conclusos ao Ministro Relator Doutor BRENO MEDEIROS da Colenda 5ª TURMA do TST para fins de julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em Recurso de Revista. Contudo, a decisão ora embargada determinou a intimação/notificação apenas do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, acarretando omissão quanto ao TST. 
Em que pese a reclamante, ora embargante, ter peticionado naqueles autos (AIRR n° 0001402-40.2012.5.01.0068) informando da decisão cautelar, entende-se necessário notificação formal exarada por essa Corte Constitucional. 
Nesse ínterim, pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios para, em complemento à decisão, determinar a intimação/notificação do Egrégio TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO sobre a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0001402-40.2012.5.01.0068, por ser medida equânime ao caso sub judice, com vias e evitar perecimento do direito.”

 11.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou informações nas quais descreveu o histórico do processo trabalhista (e-doc. 33). Ao final, menciona que a parte reclamante interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, com os autos remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho em 15/03/2023. 

 12.	Em 15/08/2023, a liminar por mim deferida foi referendada, por unanimidade, pela Segunda Turma desta Suprema Corte, sob a seguinte ementa (e-doc. 36):

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO. 
1. Na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG, TEMA RG nº 725, esta Corte reconheceu a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive contratos de associação com escritório de advocacia. 
2. A Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica –, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 
3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrada a validade do contrato firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, bem como diante de decisão reclamada que reconheceu a existência de vínculo empregatício, possibilitando, inclusive, a execução das verbas trabalhistas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta Reclamação. 
4. Medida liminar referendada.”

 13.	A parte beneficiária, em contestação (e-doc. 37), repisa os argumentos de que houve fraude a direitos trabalhistas, pois caracterizou-se a relação clássica de emprego.

 14.	Afirma que no processo trabalhista, em momento algum,  juntou-se documentação que demonstrasse a inclusão da advogada no contrato de associação, ou mesmo contratação por empresa (“pejotização”). Alega que há, na espécie, inovação de tese processual por parte da reclamante (e-doc. 37, p. 44):

“(...) conforme se colaciona nos documentos anexados à presente, que a Reclamante NUNCA alegou violação às teses firmadas por esta Corte Suprema nos autos da ADPF 324, ADC 48, ADI 3991, ADI 5625 e RE 958.252, isso porque, claro, a Reclamante alega nas instâncias inferiores que a Reclamada foi uma de suas associadas, sem qualquer comprovação, por conseguinte. 
Logo, se as decisões reclamadas não tratam de contratação de pessoa jurídica (terceirização), os advogados, sejam eles sócios/associados ou empregados fazem parte da estrutura da própria sociedade de advogados, inexistindo terceirização e o caso em análise não trata de prestação de serviços terceirizados, há uma clara dissonância o caso em análise e a tese arguida na Reclamação. 
Certo é que a Reclamada nunca alegou a contratação da beneficiária foi uma terceirização, parceria ou pejotização!”
 
 15.	Assevera que resta ausente, na presente Reclamação, estrita aderência do ato reclamado com os paradigmas apontados, o que revela intuito da reclamação servir como sucedâneo recursal.

 16.	Requer a revogação da medida liminar e a condenação da parte reclamante em honorários advocatícios.

 17.	Pleiteia a gratuidade de justiça.

 18.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (e-doc. 48; grifos acrescidos):

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL), NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NAS ADIS 3.961/DF E 5.625/DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE ADVOGADO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT.
 1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de prestação de serviços, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, nas atividades de transporte de cargas e salões de beleza. 
2. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”

É o relatório.

Análise

 19.	Defiro a gratuidade de justiça.

 20.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 21.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 22.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 23.	No caso presente, a alegação da parte reclamante é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF.

 24.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Já na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 25.	Com efeito, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica –, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

 26.	Descabido, a meu ver, o afastamento do entendimento sufragado por esta Suprema Corte, no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia.

 27.	No caso em tela, verifico que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região decidiu pela ilicitude do contrato firmado,  declarando a sua nulidade, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 11, p. 15-19; grifos acrescidos):

“(...) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA À RÉ NA QUALIDADE DE ADVOGADA ASSOCIADA. A LEI APLICÁVEL ÀS SOCIEDADES DE ADVOCACIA
Sustenta a 1ª ré que a prestação de serviços da parte autora se deu na qualidade de advogada associada e não de empregada. Aduz que o Estatuto da OAB, em seu artigo 16, faz expressa vedação quanto à natureza mercantil das sociedades de advogados, tornando óbvio o seu enquadramento como sociedade simples, proibindo a adoção de denominação de fantasia, a realização de atividades estranhas à advocacia e a inclusão de sócio não inscrito como advogado, ou totalmente proibido de advogar, quando no exercício de atividades incompatíveis com a advocacia.
O Juízo de origem declarou nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, por total afronta ao artigo 9º, da CLT, e julgou procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego.
Sem razão a ré.
(...)
Dessa forma, levando-se em considerando todos os elementos constantes dos autos, está correta a r. decisão do juízo de origem em declarar nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como reconhecer o vínculo de emprego da parte autora com a ré.
(...)
Sendo assim, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de origem, que declarou nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. e reconheceu o vinculo de emprego da parte autora com a 1ª ré.”

 28.	Posteriormente, já em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela ausência do requisito da transcendência. É o que se verifica no seguinte excerto (e-doc. 5 , p. 2):

“(...) a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades.”

 29.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, do vínculo empregatício referente à sociedade de advogados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

 30.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do Recurso de Revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta Reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela justiça especializada. Nesse sentido, já me manifestei, não obstante ter sido vencido, na Rcl nº 55.833-AgR/ES, j. 22/02/2023, p. 24/04/2023 e, também, na Rcl nº 54.207-AgR/SP, j. 27/03/2023, p. 24/04/2023.

 31.	Com efeito, na espécie, constato que a autoridade reclamada se distanciou do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia.

 32.	Percebe-se que, a despeito da existência de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes do processo originário (e-doc. 11, p. 37-40), foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive “pejotização”, sem prejuízo de o Poder Público reconhecer, fundamentadamente, eventual ocorrência de fraude à legislação trabalhista.

 33.	A decisão da origem, contudo, reconheceu a prestação de serviços, mas não examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de profissional liberal autônomo, como indica o instrumento contratual, já referido, firmado entre as partes.

 34.	Destarte, com a razão a parte reclamante quando afirma em sua peça inicial (e-doc. 1, p. 20-21; grifos acrescidos):

“Tendo sido apresentado, in casu, contrato de associação firmado por advogada para que assumisse a condição de associada, regularmente averbado na OAB/RJ, fica evidente que a sociedade de advogados, ora reclamante, se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo alegado em face da pretensão declaratória de vínculo empregatício.
(...)
É de se concluir serem plenamente válidos os contratos de associação, não havendo que se cogitar em reconhecimento de vínculo de emprego entre sociedade de advogados de advogada associada, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 
A ratio decidendi decotada dos julgados paradigmas (APDF 324 e do RE 958.252) conduz à conclusão de que a existência de contratos de prestação de serviço presumidamente válidos e disciplinadores de arranjos voltados à execução de trabalho torna despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego. 
Sob pena de violação dos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica, cabe exclusivamente àquele que arguiu a nulidade de contrato de prestação de serviços o ônus processual de demonstrar a caracterização de fraude trabalhista ou de vício de consentimento.
(...)
Para além da análise da prova documental ter passado ao largo do contrato de associação regente da relação jurídica de natureza civil celebrada pelas partes, a decisão reclamada, que importou na declaração do vínculo de emprego, não contém sequer a declaração de nulidade do contrato civil de associação firmado entre as partes, nos moldes dos Provimentos nº 112/2006 e nº 169/2015 da OAB. 
A partir desse tipo de suporte, é impossível deduzir a configuração de fraude na relação empregatícia, sobretudo porque a execução do contrato de associação é regulamentada nos termos do Provimento 169/2015 da OAB e pode ser livremente coordenada pelas partes, inclusive no que diz respeito à remuneração.
Tal norma regulamentar, cuja aplicação é cogente por força dos artigos 15, 54 e 78 da Lei 8.906/94 e 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, estabelece que a ‘colaboração profissional recíproca’ decorrente da associação consubstancia ‘espécie societária sui generis’.”

 35.	Em caso análogo, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

 36.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

Dispositivo

 37.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao entendimento sufragado nos paradigmas proferidos por esta Suprema Corte — ADPF nº 324/DF, ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) —, ficando prejudicados os embargos de declaração opostos. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

      Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator